Tribunal: TJMT
Processo: 0002593-81.2013.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002593-81.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM DE ALMEIDA DANELICHEN DE CARVALHO - CPF: 710.005.381-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Vanderlei Benedito Gomes da Silva (APELANTE), Rosangela Costa Marques (APELANTE), Edson Lourenço da Silva Miranda (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI BENEDITO GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSÂNGELA COSTA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LOURENÇO DA SILVA MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO E RESTAURANTE NOVA ALIANÇA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002593-81.2013.8.11.0028

APELANTE: WILLIAM DE ALMEIDA DANELICHEN DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, II E IV, DO CP] – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA – VIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É descabido o pedido de afastamento das qualificadoras de concurso de pessoas e escalada, quando a confissão do réu é corroborada pela prova documental produzida.

Tratando-se de réu reincidente, é possível a fixação do regime prisional mais gravoso.

Omissa a sentença no tocante ao valor unitário dos dias-multa, à míngua de elementos nos autos que permitam aferir a capacidade econômica do réu, estes devem ser fixados no mínimo legal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002593-81.2013.8.11.0028

APELANTE: WILLIAM DE ALMEIDA DANELICHEN DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação aviado pela Defensoria Pública em favor de WILLIAN DE ALMEIDA DANELICHEN DE CARVALHO, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé pela prática do crime de furto duplamente qualificado [art. 155, § 4º, II e IV, do CP], pelo qual foi apenado com 2 [dois] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 [quinze] dias-multa.

Sustenta que não há provas quanto ao concurso de pessoas, razão pela qual almeja o afastamento da qualificadora. Assevera que, a despeito de o apelante ter confessado o emprego da escalada, não foi realizada prova pericial, o que, no seu entender, desautoriza a incidência da sobredita qualificadora do furto.

No tocante à pena de multa, aduz que ela foi fixada acima do mínimo legal
“sem fundamentação em dado concreto sobre a situação financeira do apelante, o que autoriza a sua redução” (sic)
. Por derradeiro, com o afastamento das qualificadores vindicado, pede a readequação do regime de cumprimento da reprimenda, para que seja adotado o aberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja fixado o valor de cada dia-multa, em razão da omissão da sentença, neste particular.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer
per relationem
à contraminuta ministerial, com idêntica conclusão.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002593-81.2013.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público acusou WILLIAN do seguinte fato, descrito na denúncia:

“Segundo consta do presente inquérito policial, no dia 24/11/2013, por volta das 2h00 da madrugada, no estabelecimento comercial denominado Mercado e Restaurante Nova Aliança, localizado na Rua Senador Azeredo, nº 730, Bairro São Benedito, Poconé/MT, o denunciado WILLIAN DE ALMEIDA DANELICHEN DE CARVALHO, agindo com pessoa identificada apenas por CLEITINHO, mediante escalada, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em R$ 300,00 (trezentos reais) em moedas e notas de baixo valor; 7 (sete) pote de sorvete de dois litros; 2 (dois) maços de cigarros contendo 10 (dez) carteiras de cigarros; 2 (dois) fardos de energéticos, marca Burn, contendo seis unidades; 1 (uma) cartela de isqueiros, contendo 12 unidades; 2 (duas) caixas de bebida alcoólica Jamel Ouro, contendo doze garrafas; 1 (uma) caixa de bebida alcoólica corote, contendo 12 (doze) unidades; 1 (um) fardo de Coca-Cola de dois litros, contendo seis garrafas; 1 (uma) caixa de bebida alcoólica Velho Barreiro, contendo doze unidades; 2 (duas) caixas de Coca-Cola em lata, contendo doze unidades; e 2 (dois) monitores de computador marca Acer, de propriedade da vítima MARIA JOSÉ MENDES”.

BENEDITO PEDRO DA SILVA, Cabo da Polícia Militar, declarou na fase inquisitiva:

“Que é o condutor responsável pela detenção do suspeito WILLIAN DE ALMEIDA DANELICHEN DE CARVALHO; que a guarnição sob seu comando estava em rondas no bairro São Benedito, dando continuidade às diligências da guarnição comandada pelo 3º SGT PM MÁRCIO FRANCA, referente ao furto no estabelecimento comercial Mercado e Restaurante Nova Aliança, conforme B.O.PM 1232/2013, fato ocorrido no período noturno, quando se depararam com o suspeito WILLIAN DE ALMEIDA DANELICHEN DE CARVALHO na companhia do suspeito vulgo CLEITON, ambos perambulando pela rua General Rondon; que quando os suspeitos avistaram a viatura, saíram correndo, em fugas, pelos quintais das residências, pulando muros; que a guarnição entrou em perseguição, conseguindo, após algum tempo, lograr êxito em realizar a detenção de WILLIAN, que estava escondido em um matagal, nas proximidades; que o suspeito CLEITON conseguir foragir, tomando rumo ignorado; que o depoente afirma que, em entrevista, WILLIAN relatou que havia escondido parte do material furtado, levando a guarnição até o local; que o depoente afirma que apenas um monitor de computador, marca Acer, foi encontrado; que WILLIAN alegou que estava somente com esse material em seu poder; que diante da situação, o suspeito foi detido e conduzido até a delegacia, juntamente com o material apreendido, para as devidas providências”.

MARIA JOSÉ MENDES, proprietária do estabelecimento comercial furtado, foi auscultada pelo Delegado de Polícia,
verbis
:

“Que é proprietária do Mercado e Restaurante Nova Aliança, localizado na rua Senador Azeredo, nº 730, bairro São Benedito; que na presente data de 24/11/2013, por volta das 6h00, quando chegou no local e abriu o seu mercado, constatou imediatamente que haviam entrado e furtado; que a declarante afirma que logo deu por falta dos monitores de computador; que o local estava todo revirado; que haviam retirado as gavetas dos caixas e levado todas as moedas e notas de R$ 2,00 (dois reais) em trocado; que a declarante afirma que foi subtraído o valor de R$ 300,00 em moedas e notas de R$ 2,00; que havia uma caixa com bebida fora do lugar, que provavelmente tentaram levar, mas não conseguiram, devido ao peso; que explica que imediatamente desconfiou de quem poderia ter sido, pois no dia anterior o VANDERLEI e a ROSÂNGELA passaram de bicicleta, rondando o mercado, enquanto WILLIAN chegou a entrar, mas não comprou nada no mercado; que passou a informação para os Policiais Militares; [...] que a declarante afirma que não houve sinal de arrombamento, mas explica que os criminosos escalaram o pé direito da construção para atingir uma janela que estava sem vidros, apenas com a grade amarrada com arame, tendo acesso ao interior do mercado; que ainda pela manhã, por volta das 8h30, a declarante recebeu uma ligação dos Policiais Militares, informando que haviam detido os suspeitos, com parte dos produtos e materiais furtados”.

Interrogado, WILLIAN respondeu:

“Que na presente data, 24/11/2013, por volta das 2h00, foi até o Mercado e Restaurante Nova Aliança, onde escalou uma coluna de metal até à janela, onde teve acesso à laje e ao interior do mercado, na parte que está em construção, e em seguida conseguiu entrar na parte onde o mercado está funcionando; que o interrogando afirma que furtou caixa de pinga, duas telas de computador, maços de cigarro, isqueiros, energéticos e um valor aproximado de R$ 50,00 em moedas, que estavam na gaveta do caixa; que o interrogando nega que teve a ajuda de outro comparsa e afirma que agiu sozinho; que apesar da quantidade e do peso do material, reafirma que fez tudo sem a ajuda de ninguém; que esclarece que carregou as caixas no braço e que escalou e desceu com as caixas e material no braço; que teve que fazer ‘duas viagens’ para carregar todos os produtos; que afirma que há algum tempo estava ‘olhando’ o mercado e que tinha ido lá algumas vezes, para ver como era por dentro e como funcionava; que tem o costume de fumar na casa do XÔ MÔ, na rua General Rondon, próximo à Rádio Beri, bairro São Benedito; que afirma ter deixado as pingas e energéticos na casa do VANDERLEI, vulgo VANDO, nos fundos; que deixou um monitor, maços de cigarro e isqueiros na casa do XÔ MÔ, também nos fundos; que afirma que tanto VANDO quanto XÔ MÔ não sabiam que o interrogando havia escondido o material em suas casas; que o segundo monitor ficou com o interrogando; que o escondeu na casa de seu tio, onde mora, próximo à curva da granja, no Cruz Preta; que a Polícia Militar foi na casa de XÔ MÔ e encontrou o VANDERLEI, PAULO HENRIQUE e ROSÂNGELA fumando e, ao localizar o material furtado pelo interrogando, eles acabaram sendo presos; que saiu da casa antes da Polícia chegar, mas que mais tarde acabou sendo abordado na rua, pela guarnição; que afirma que, ao avistar a viatura, correu; na tentativa de fugir, pulou muros e encontrou em um matagal, onde foi detido pela guarnição; que nega que CLEITINHO ou o CORONAL tem algum envolvimento ou participação no furto; que reafirma que fez tudo por conta própria”.

VANDERLEI BENEDITO GOMES DA SILVA, vulgo VANDO, foi interrogado e negou participação no furto, afirmando que estava em casa, com sua esposa ROSÂNGELA, quando a Polícia Militar chegou por volta das 8h00 da manhã, procurando algo em seu quintal, onde localizaram uma caixa com garrafas de bebidas, escondida atrás de um depósito da casa. Disse que
“não viu o WILLIAN escondendo a caixa naquele local”
. Acrescentou:

“[...] que pouco antes da Polícia Militar chegar, afirma ter ouvido CLEITON passando pela rua e gritando: ‘tô fofo, tô fofo!’ e, em seguida, ele parou mais à frente, gritando: ‘Polícia, Polícia!’; que não deu atenção, pois estava dentro de casa, com sua esposa; que depois que todos foram detidos, ainda na 6ª CIA. da PM, o WILLIAN também chegou detido e assumiu ter praticado o furto junto com CLEITON; que haviam escondido parte no material na casa do interrogando e de outras pessoas [...]”.

ROSÂNGELA COSTA MARQUES corroborou a versão de VANDERLEI, informando que
“quem furtou foi o WILLIAN e o CLEITINHO”
.

O auto de constatação, subscrito pelo Investigador de Polícia DIEGO BOSCO SEMPIO BORGES, informa que o furto foi praticado mediante escalada,
“já que não houve arrombamento e a única forma de entrar no estabelecimento seria por esse meio. O mercado encontra-se em construção em reforma, assim os suspeitos se utilizaram de uma coluna de ferro para subirem até a janela do sobrado e entrar no estabelecimento para cometer o crime”
.

As fotografias que instruem o sobredito auto de constatação demonstram a coluna de ferro aparente, bem como a janela que foi aberta e deu acesso ao interior do estabelecimento comercial [fls. 39/44].

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram as declarações prestadas na fase investigativa.

Interrogado, WILLIAN reiterou a confissão dada na fase inquisitiva, reafirmando que CLEITINHO não teve participação no crime, mas que foi auxiliado por VANDERLEI,
“ele ajudou eu levar pra casa dele e ele ajudou também no furto”
. Esclareceu que escalou o prédio pelo lado de fora,
“subi numa treliça de barracão, ficou igual uma escada”
.

A dinâmica do crime, o volume de bens subtraídos e retirados por uma janela localizada, aproximadamente, a quatro metros de altura, bem como o transporte deles do estabelecimento comercial, autorizam concluir que houve a participação de mais de um agente para a realização do furto.

Some-se a isso a confissão de WILLIAN, que, com firmeza e tranquilidade,
declarou em juízo que foi auxiliado por VANDERLEI na prática do delito
.

Portanto, é descabida a pretensão da Defensoria Pública de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, uma vez que a incidência dela tem lastro no conjunto probatório angariado, corroborado pela confissão do réu.

No tocante à escalada, a confissão judicial de WILLIAN é corroborada pelo auto de constatação, amparado por material fotográfico.

Comungo do entendimento de que a falta de perícia, por si só, não é motivo para se afastar a qualificadora descrita na denúncia [escalada], pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios — o corpo de delito indireto —, segundo previsão do art. 158 c/c o art. 167, ambos do Código de Processo Penal.

O exame de corpo de delito, que possui exigência normativa, pode ser produzido de forma direta ou indireta. Exige-se, apenas, a comprovação material do fato, não apenas a formalização do laudo.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.”
[N.U 0001954-64.2016.8.11.0026, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 04/06/2020]

“[...] a materialidade de rompimento de obstáculo e de escalada pode ser comprovada pelo auto de constatação indireto, configurando perícia válida e regular, à falta justificada de peritos oficiais [...]”
[N.U 0000989-20.2019.8.11.0111, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020].

Como se vê, a jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que
é prescindível a prova pericial quando demais provas confirmam sua ocorrência
, como é o caso dos autos, visto que o furto praticado pelo réu se deu após ele ter escalado a parede externa do imóvel e adentrado por uma janela localizada na parte superior da construção, conforme se extrai do auto de constatação que descreveu o local de crime, fartamente instruído com fotografias e da confissão do apelante.

Portanto, havendo provas convincentes de que o agente empregou esforço para adentrar no imóvel da vítima, escalando a parede pelo lado externo, impõe-se a manutenção da qualificadora, sendo prescindível o laudo pericial, bastando o auto de constatação juntado.

No tocante à fixação dos dias-multa, verifico que a sentença aplicou o método trifásico na apuração da quantidade deles [15 (quinze)], mas olvidou-se em fixar o valor unitário.

Sopesando os elementos constantes dos autos, aliado ao fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantido o
quantum
de pena imposto na sentença e tratando-se de réu reincidente, deve ser conservado o regime inicial fixado pelo juízo singular, para cumprimento da reprimenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de WILLIAN DE ALMEIDA DANELICHEN DE CARVALHO e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar o valor unitário do dia-multa no patamar mínimo, mantida, no mais, a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022